Tribunal: STF
Processo: HC 232411
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.812.515/PE, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de estelionato (art. 171, § 3º, do Código Penal) e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), porque, 



    de forma consciente e voluntária, teria recebido indevidamente, no período de 07/03/2005 a 10/09/2012, beneficio previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, utilizando-se de Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS com vínculo empregatício supostamente falsificado, induzindo a autarquia previdenciária em erro e causando prejuízo ao erário no montante de R$ 141.075,10. Tal conduta, segundo o órgão ministerial, caracterizaria o crime previsto no art. 171, § 3°, c/c art. 71, todos do CPB. 



    Por sua vez, M., sócio e administrador da empresa Conservadora Olindense Ltda., em união de desígnios com a outro denunciado, teria assinado sua CTPS, de forma extemporânea, inserindo o aludido vínculo empregatício supostamente falso, a fim de que denunciado obtivesse, de forma fraudulenta, o beneficio previdenciário em tela. Tal conduta, segundo o órgão ministerial, caracterizaria o crime previsto no art. 171, § 3°, do CPB. 



    M., ao ser instado pela APEGR/PE a comprovar o vinculo trabalhista estabelecido com JOSÉ, apresentara documentos ideologicamente falsos, quais sejam, termo de rescisão de contrato de trabalho e ficha de registro de empregado. Tal evento, segundo o órgão acusador, caracterizaria outro delito, o previsto no art. 304, c/c art. 299, do CPB, ao qual M. deveria ser condenado em concurso material com o crime de estelionato qualificado. 



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para dar parcial provimento ao apelo especial, de modo a reduzir a pena ao patamar de 3 anos e 9 meses de reclusão. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA DO ARTIGO INVOCADO. SÚMULA N. 284/STF. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE MOTIVADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior tem entendimento de que, quando "não se identifica pertinência temática entre os temas e o disposto no artigo de lei apontado por violado, [...] caracteriza deficiência de fundamentação e faz incidir a Súmula n. 284 do STF." (AgRg no AREsp n. 1.904.689/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)



    2. "Em razão da potencialidade lesiva dos atos praticados com os documentos apreendidos, conforme constou no acórdão recorrido, não se aplica ao caso em tela o princípio da consunção." (AgRg no AREsp n. 1.796.701/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)



    3. Correta a negativação da culpabilidade com lastro no fato de que o recorrente demonstrou dolo intenso ao valer-se da condição de responsável legal pela empresa, que participa de grupo de empresas que perpetrava fraudes previdenciárias nos mesmos moldes, para viabilizar o recebimento indevido de benefícios previdenciários por pessoas que saíram da empresa ou nunca trabalharam nela. Tais circunstâncias ultrapassam o tipo legal do art. 171, § 3º, do CP, e demonstram maior reprovabilidade da conduta.



    4. São idôneos os fundamentos para desabonar a personalidade do agente, apresentados no sentido de que ele e os corréus se mostraram como " sendo pessoas articuladas, dissimuladas e de má índole que, inclusive, forjaram versões truncadas e inverossímeis com a nítida intenção de ludibriar o juízo e se esquivarem da responsabilidade, o que denota traços de personalidade, que o distinguem do homem médio". Tais observações demonstram que houve a análise do retrato psíquico do recorrente, descrevendo-se traços de sua personalidade que são hábeis a sustentar a negativação de tal vetor.



    5. A extensão do dano gerado pelo crime é o elemento que deve ser valorado para a análise das consequências do delito. Assim, a grande soma do prejuízo causado à Previdência Social permite a negativação das consequências do crime.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma: não cabe a exasperação da pena-base por fato presumível ao próprio tipo penal. No caso em tela, a conduta do acusado não extrapolou de nenhuma forma às elementares do próprio tipo, não devendo, portanto, ser exasperada a sua pena em razão de fundamentação genérica. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reduzir a pena-base.



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Sobre a alegação de impropriedade na dosimetria da pena imposta ao paciente, consta do ato impugnado: 



    Quanto à pena-base dos delitos, mencionei que assim se manifestou o acórdão recorrido (e-STJ fls. 729/730): 



    Melhor sorte não assiste ao Apelante quanto à dosimetria da pena. 



    A sentença valorou negativamente a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente em relação aos dois crimes, assim como as consequências do delito, no tocante ao estelionato. 



    Ora, observa-se que o Magistrado de origem valorou negativamente 4 (quatro) dos 8 (oito) requisitos do artigo 59 do Código Penal. Desse modo, seria esperado que a pena-base fixada atingisse patamar acima do mínimo abstratamente cominado nos preceitos secundários dos artigos 171, § 3º, e 304, ambos do Código Penal. 



    No tocante à culpabilidade, a sentença destacou seu grau intenso, pelo fato de o Apelante vale-se da condição de responsável legal da Empresa - a qual, inclusive, integrava grupo de pessoas jurídicas que perpetravam fraudes nos mesmos moldes - para viabilizar o recebimento de benefício previdenciário, causando prejuízo superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos cofres públicos. 



    No que se refere à personalidade, observa-se que "mostraram os réus como sendo pessoas articuladas, dissimuladas e de má índole que, inclusive, forjaram versões truncadas e inverossímeis com a nítida intenção de ludibriar o juízo e se esquivarem da responsabilidade o que denota traços de personalidade ", que o distinguem do homem médio. 



    Também não pode ser considerado de boa conduta social o indivíduo que não tinha compromisso com as regras sociais, tampouco profissionais, já que "se valia da condição de empresário para perpetrar ilícitos, ganhando dinheiro com isso". 



    Por fim, as consequências foram além do tipo penal, porque o valor do prejuízo ao INSS foi de elevada monta (mais de R$ 140.000,00 - cento e quarenta mil reais), prejudicando o já combalido Sistema de Previdência Nacional. 



    Em face do exposto, mantém-se a pena-base referente ao estelionato em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a pena-base pelo uso de documento falso em 2 (dois) anos. (Grifei.) 



    [...]



    A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273). 



    Assim, ao negativar tal vetor com base no fato de que o recorrente demonstrou dolo intenso ao valer-se da condição de responsável legal pela empresa, que participa de grupo de empresas que perpetrava fraudes previdenciárias nos mesmos moldes, para viabilizar o recebimento indevido de benefícios previdenciários, entendi que as instâncias ordinárias descreveram circunstâncias que, efetivamente, ultrapassam o tipo legal do art. 171, § 3º, do CP, que pune o agente que usa de ardil ou meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em detrimento de entidade de assistência social. 



    Concluí que a jurisdição ordinária demonstrou que o dolo foi mais intenso que o comum ao tipo penal, pois o agravante se aproveitou da posição de responsável pela empresa fraudadora – e participante de um grupo de empresas que atua no cometimento do mesmo delito – para permitir que os estelionatos contra o INSS fossem praticados em benefício de várias pessoas, que deixaram de trabalhar em sua empresa ou até mesmo que nem sequer nela trabalharam. Tais circunstâncias demonstram, a meu ver, que há fundamentação idônea para a negativação do vetor da culpabilidade e que não houve confusão, pelas instâncias ordinárias, entre a culpabilidade, que é o elemento essencial para que haja a condenação, e a culpabilidade do art. 59 do CP, que é circunstância judicial do delito a ser desabonada quando se verifica maior reprovabilidade da conduta do réu, como no caso em concreto. 



    Por sua vez, a personalidade espelha o retrato psíquico do delinquente, compreendendo o conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa ou dados singulares de manifestação individual, que, embora possam ser semelhantes, não se repetem em outro indivíduo da mesma forma e com idêntica intensidade. 



    No caso, verifiquei serem idôneos os fundamentos usados para desabonar a personalidade do agente, no sentido de que ele e os corréus se mostraram como "sendo pessoas articuladas, dissimuladas e de má índole que, inclusive, forjaram versões truncadas e inverossímeis com a nítida intenção de ludibriar o juízo e se esquivarem da responsabilidade, o que denota traços de personalidade, que o distinguem do homem médio" (e-STJ fl. 730). Tais observações demonstram que houve a análise do retrato psíquico do recorrente, descrevendo-se traços de sua personalidade que são hábeis, a meu ver, para sustentar a negativação de tal vetor. 



    Acrescentei que a negativação se baseou em elementos concretos dos autos, que não dizem respeito necessariamente aos crimes em questão, mas à moldura da psiquê do ora agravante, o que, conforme entendimento desta Corte Superior, independe de laudo técnico para ser observada.



    […]



    As consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima ou para a comunidade. 



    […] tendo em vista que a extensão do dano gerado pelo crime é justamente o elemento que deve ser valorado para a análise das consequências do delito, como descrito acima. Assim, a grande soma do dano causado no caso concreto permite a negativação das consequências do crime, razão pela qual entendo que não há ilegalidade na dosimetria no que se refere a tal ponto. 



    Pelas razões ora delineadas, mantenho a decisão guerreada por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Observa-se que a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código penal, porque considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes à culpabilidade, à personalidade e às consequências do crime. 



    Ao contrário do alegado, as instâncias ordinárias apresentaram nuances que extrapolam a elementar do tipo penal em questão, sobretudo porque, conforme destacado pelo STJ, o paciente “se aproveitou da posição de responsável pela empresa fraudadora – e participante de um grupo de empresas que atua no cometimento do mesmo delito – para permitir que os estelionatos contra o INSS fossem praticados em benefício de várias pessoas, que deixaram de trabalhar em sua empresa ou até mesmo que nem sequer nela trabalharam”.



    Não bastasse, a instância ordinária consignou que a conduta delituosa gerou “prejuízo ao erário no montante de R$ 141.075,10”.



    A extensão do dano causado aos cofres públicos e o grau de reprovação da conduta delituosa praticada são circunstâncias idôneas para maior exasperação do apenamento. Nesse linha de consideração: 



    (...) II O magistrado sentenciante, para exasperar a pena-base, lastreou-se, precipuamente, no elevado grau de reprovação social que merece a conduta da paciente, a qual, pela quantidade de feitos, tornou-se conhecida como uma das maiores fraudadoras do INSS no Estado de Pernambuco; na personalidade com forte inclinação para a prática de crimes, tratando com total descaso o seu dever público, a ponto de chamar seu trabalho no INSS como mero hobby; bem como nas consequências desastrosas do crime, causando um prejuízo de mais de cinco milhões ao Erário. (…) V - Impetração conhecida em parte e, nessa extensão, ordem denegada (HC 118876, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11-2-2014). 



    Desse modo, a instância antecedente, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao paciente, atendeu adequadamente ao requisito de legalidade. Ainda, não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente